Tribunal: CARF
Processo: 10074.720375/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.720375/2015-74
ACÓRDÃO
3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGF IMPORT LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/01/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS VINCULANTES A
TERCEIROS.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
EFETIVO
ENQUADRAMENTO.
As Soluções de Consulta proferidas pela RFB apenas possuem efeitos
vinculantes a terceiros não consulentes se expedidas após a edição da
Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013 e da
Instrução Normativa RFB no 1.464, de 8 de maio de 2014 e desde que o
Contribuinte demonstre que se enquadra na hipótese por elas abrangida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720375/2015-74
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-038.472, da
17a Turma /DRJ08, de 3 de julho de 2023, que assim relatou o feito:
A interessada importou o produto descrito como “CENTRAL MULTIMÍDIA COM
GPS” ou “SISTEMA DE NAVEGAÇÃO VEICULAR”, constante das Declarações de
Importação (DI) registradas pela fiscalizada no período de 08/2011 a 01/2015,
tendo classificado equivocadamente, segundo o fisco, no código tarifário da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8526.91.00, quando o correto seria
8528.72.00.
Tal erro de classificação fiscal resultou em recolhimento a menor dos tributos
incidentes na importação, sendo lavrado então o presente Auto de Infração em
desfavor do importador para formalizar o lançamento do crédito tributário
referente à diferença dos tributos, acrescidos de:
- Multa de Ofício de 75% sobre a diferença de tributos por ter incorrido em erro
de classificação fiscal, infração tipificada como declaração inexata prevista na Lei
no 9.430/1996, art. 44, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, art. 14, e no
Decreto no 6.759/2009, art. 725, inciso I (Regulamento Aduaneiro);
- Multa Regulamentar ao controle de importação de 1% sobre o valor aduaneiro
da mercadoria por ter incorrido em classificação incorreta na NCM, segundo o
Decreto no 6.759/2009, art. 711, inciso I, parágrafos 2o, 5o e 6o (Regulamento
Aduaneiro), com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, art.
84, e Lei no 10.833/2003, art. 69;
- Juros de Mora pelo atraso no pagamento de débitos decorrentes de tributos
devidos, segundo Lei 9430, art. 61, parágrafo 3o.
Com base nas características, funções e aplicações do produto importado, e
segundo as informações constantes da especificação técnica, do manual do
usuário e do catálogo apresentados pelo contribuinte, bem como, levando em
consideração as Soluções de Consulta da RFB disponíveis sobre a correta
classificação tarifária para o produto importado, houve classificação equivocada
na NCM 8526.91.00 (para a qual a alíquota do II é 0%), adotada pela fiscalizada,
verificando como correta a NCM 8528.72.00, cuja alíquota do II é 20%, segundo a
TEC, resultando no crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720375/2015-74
3

Devidamente notificada, a autuada apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
- A Solução de Consulta 7 de 2009 disponibiliza ementa para a totalidade dos
contribuintes.
- Além da SC 7/2009, outras corroboram a classificação NCM 8526.91.00, como a
SC COANA 241/2015.
- Em razão do princípio da segurança jurídica, cabe à COSIT, à COANA ou à
Autoridade que proferiu decisão emitir uma Solução de Divergência.
- Deve ser aplicada a Solução de Consulta pelo princípio da isonomia, porque a
legislação tributária tem caráter geral, abstrato e uniforme e tal ato
administrativo constitui posicionamento oficial da SRF.
- O art. 681 do Regulamento Aduaneiro prevê a não aplicação de penalidade a
quem cumprir as obrigações acessória e principal enquanto prevalecer o
entendimento expedido pela SRF - Mesmo com diferença de tributos não
caberiam multas.
- Voto do CARF prevê adoção de consulta feita em outro processo.
- Não há como prosperar o lançamento em razão da existência de Solução de
Consulta aplicável às mercadorias.
- A Solução de Divergência 28/15 somente foi publicada em 11/12/2015, após
todos os registros das declarações de importação.
- O ADN 10/1997, prevê a não cobrança da penalidade desde que os produtos
estivessem corretamente descritos nas declarações de importação.
- O Conselho de Contribuintes já tinha posição de não lavratura de multa de ofício
para mercadoria perfeitamente descrita.
- Para a multa de 1% por erro de classificação fiscal deve ser aplicado o art. 112 do
CTN.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720375/2015-74
4
- Fere a razoabilidade e a proporcionalidade sancionar o importador com multa.
- Não pode ser alterado o critério jurídico em razão de ter sido efetuado o
desembaraço aduaneiro onde as mercadorias foram classificadas exatamente.
- Requer a exoneração da totalidade do crédito tributário.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/01/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CENTRAL MULTIMÍDIA PARA VEÍCULOS.
Aparelho multifuncional, destinado a veículos automotores, contendo, em um
mesmo corpo, leitor de DVD, receptores de radiodifusão (AM/FM), de sinal de TV
e de posicionamento global por satélite (GPS) e transmissor/receptor de sinais via
bluetooth, além de tela de cristal líquido (LCD) touchscreen, denominado
comercialmente de “Central Multimídia para Veículos”, não sendo possível a
eleição de uma função principal, classifica-se no código 8528.72.00 da NCM, por
aplicação das RGI 1, 3c e 6.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte limita-se a afirmar que a classificação
fiscal adotada estava fundamentada em diversas Soluções de Consulta vigentes à época do
registro das importações ora sob exame e também proferidas posteriormente ao lançamento
(SOLUÇÃO DE CONSULTA COANA N 241, DE 22 DE JUNHO DE 2015; SOLUÇÃO DE CONSULTA No
7/09 – DIANA 2a RF; SOLUÇÃO DE CONSULTA No 5/09 – DIANA 2a RF; SOLUÇÃO DE CONSULTA No
19/13 – DIANA 6a RF; SOLUÇÃO DE CONSULTA No 6/09 – DIANA 2a RF; SOLUÇÃO DE CONSULTA
No 62/08 - DIANA 9a RF). Com base nisso, afirma que tais Soluções de Consulta constituem “o
entendimento oficial sobre determinado tema, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil” e que, portanto, por imperativo “dos Princípios da Moralidade, da Ética, Segurança Jurídica
e da Boa-fé”, devem ser aplicadas ao lançamento.
Afirma que a Solução de Divergência COANA no 28/15, por ter sido publicadas
apenas em 11/12/2015, portanto, posteriormente ao registro de todas as DI’s objeto da autuação,
a aplicação do entendimento nela exposto não pode retroagir.
Cita o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4 de 25 de novembro de 2022, que
“dispõe sobre a mudança de entendimento em processo de consulta sobre a interpretação da
legislação tributária e aduaneira.”
Com base nesse argumento, pede a improcedência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720375/2015-74
5
Como relatado, embora o feito tenha tratado de classificação fiscal de mercadorias,
tal matéria não se encontra controvertida. A única discussão trazida em sede de Recurso
Voluntário diz respeito aos efeitos de soluções de consulta em face de procedimento de
classificação fiscal e revisão aduaneira.
O Contribuinte realizou a importação de produto descrito como “CENTRAL
MULTIMÍDIA COM GPS” ou “SISTEMA DE NAVEGAÇÃO VEICULAR”, classificando na NCM
8526.91.00 e, em procedimento de revisão aduaneira, foi apontada como correta a NCM
8528.72.00. Trata-se de ponto não controvertido e, portanto, não se adentra ao mérito da
classificação.
O Contribuinte, tendo realizado as importações no período compreendido entre
08/2011 e 01/2015, menciona uma série de Soluções de Consulta que teriam efetuado a análise
de produto similar, indicando como correta a classificação por ela utilizada e pede seja
“respeitada” tais orientações com efeito vinculantes à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Não há indicação de que qualquer uma dessas Soluções de Consulta apresentadas
tenha sido proferida em processo do próprio contribuinte.
Lado outro, informa o acórdão recorrido que o Contribuinte possuía Solução de
Consulta por ele mesmo formulada, SC no 60, de 6 de outubro de 2001, indicando como correta a
classificação defendida pela Fiscalização e, muito embora reconheça que esta “não gere efeito
vinculante para o contribuinte”, demonstra não haver “surpresa” acerca da orientação adotada.
Pois bem.
É alegado nos autos a existência de Soluções de Consulta proferidas por Divisões de
Administração Aduaneira de algumas Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil
contemporâneas aos fatos geradores que adotavam classificação fiscal conflitantes.
Logo, o que cumpre avaliar é o efeito de tais conflitos em face do contribuinte que
veio a adotar umas das classificações fiscais tidas por “possível” e, depois, acabou por tê-las
alteradas em procedimento de revisão aduaneira.
Deve-se mencionar que tanto a Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de
setembro de 2013, que dispunha “sobre o processo de consulta relativo à interpretação da
legislação tributária e aduaneira e à classificação de serviços, intangíveis e outras operações que
produzam variações no patrimônio, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil” como a
Instrução Normativa RFB no 1.464, de 8 de maio de 2014, que dispunha “sobre o processo de
consulta sobre classificação de mercadorias no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil”,
inseriram no arcabouço normativo da RFB a regra atribuição de efeito vinculante a Soluções de
Consulta, ainda que proferidas em processos de outros contribuintes:
Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 20131

1 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 2058, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe:
Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua publicação:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720375/2015-74
6
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida.
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
[Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de
2013]

Instrução Normativa RFB no 1.464, de 8 de maio de 20142
Art. 15. A Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem efeito
vinculante no âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar,
independentemente de ser o consulente, sem prejuízo de que a autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Contudo, as supostas Soluções de Consulta DIANA indicadas pelo Recorrente são
anteriores a tais normativos, e, portanto, a elas não se atribuem de efeitos vinculantes a terceiros
(SOLUÇÃO DE CONSULTA No 7/09 – DIANA 2a RF; SOLUÇÃO DE CONSULTA No 5/09 – DIANA 2a RF;
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 19/13 – DIANA 6a RF3; SOLUÇÃO DE CONSULTA No 6/09 – DIANA 2a
RF; SOLUÇÃO DE CONSULTA No 62/08 - DIANA 9a RF).
Excetua-se apenas a SOLUÇÃO DE CONSULTA COANA N 241, DE 22 DE JUNHO DE
2015, que, contudo, como esclarecido pelo acórdão recorrido trata de mercadoria diversa - “não
trata de equipamento multimídia, mas para rastreamento e gerenciamento veicular” - afirmação
não contestada pelo Contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Além disso, cumpre destacar que caberia ao Contribuinte demonstrar que as
mercadorias por ele importadas e aquelas descritas nas Soluções de Consulta trazidas são as
mesmas, a fim de se aferir o devido enquadramento, o que não se verifica na hipótese dos autos.

I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente, desde que se enquadre na
hipótese por elas abrangida, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização.

2 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 2057, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe:
Art. 33. As soluções de consulta, a partir da data de sua publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente, desde que a mercadoria se
enquadre nas características descritas na ementa, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento pela
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização.

3 Como consta do recurso Voluntário, o ato é de 14/05/2013, publicado no DOU de 17/06/2013.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720375/2015-74
7
Veja-se que o Relatório Fiscal, relativamente à análise das Soluções de Consulta
apresentadas, efetuada ainda durante o procedimento fiscal, menciona que as supostas Soluções
de Consulta apresentadas pelo Contribuinte não correspondiam àquelas existentes no sistema da
dados da RFB, tampouco correspondiam às menções ao Diário Oficial realizadas. A única das
Soluções de Consulta mencionadas recuperada foi a Solução de Consulta no 6 elaborada pela
Superintendência Regional da RFB da 2o RF em 1o de dezembro de 2009, que tratava de
equipamento distinto.
Por fim, o Contribuinte cita o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4 de 25 de
novembro de 2022:
Art. 1o Na hipótese de alteração do entendimento expresso em solução de
consulta sobre a interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova
orientação:
I - se desfavorável ao consulente, atingirá apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a datada ciência da solução;
e II - se favorável ao consulente, será aplicado também ao período abrangido pela
solução deconsulta anteriormente proferida.
Entendo que referida interpretação não se aplica à hipótese dos autos, posto que o
Contribuinte não comprovou a existência de Soluções de Consulta com entendimento favorável.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 394
DF CARF MF
Original